Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SNIPER. FERRAMENTA IMPLEMENTADA. CONSULTA. VIABILIDADE. OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

1. O SNIPER tem como finalidade a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas, auxiliando a resolução de execuções e cumprimentos de sentença.
2. Suas funcionalidades permitem facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, especialmente em casos em que as pesquisas realizadas nos outros sistemas disponíveis com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora se mostraram infrutíferas.
3. A ferramenta foi devidamente implementada e está disponível para uso no âmbito do TJDFT, de modo que a pesquisa por meio da plataforma apresenta utilidade ao oferecer alternativas para viabilizar a efetividade da execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.